Tribunal: STF
Processo: ARE 1569311
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime contra a ordem tributária. Depósito integral do débito tributário. Garantia do juízo. Suspensão da ação penal. Alegação de violação ao art. 5º, XXXIV, XXXV, XXXIX e LV, da Constituição Federal. Fundamentação deficiente da repercussão geral. Ausência de repercussão geral. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Suely Abbehusen Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim acordado:



“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (SONEGAÇÃO FISCAL - ART. 1º, IL, DA LEI Nº 8.137/90) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 



INACOLHIDAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE AVENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



MÉRITO. EVIDENCIADA A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DOS RECORRIDOS. GARANTIA DO DÉBITO ACEITA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO AUTORIZA O ENCERRAMENTO PREMATURO DO PROCESSO CRIMINAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA RECEBER INTEGRALMENTE A DENÚNCIA. 



DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO DJALMA RODRIGUES DE SOUZA QUANTO AO CRIME INSERTO NO ART. 288 DO CP, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, OPERADA EM VIRTUDE DO ALCANCE DA IDADE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE (ARTS. 107, IV, 109, IV, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 



DECISÃO UNÂNIME. 



Ministério Público suscita as seguintes preliminares de nulidade: 1) ocorrência de preclusão lógica do juizo de admissibilidade da denúncia, motivo pelo qual o magistrado não poderia rever a decisão de recebimento da exordial acusatória; 2) ilegitimidade da pessoa jurídica BRASKEM S/A para manifestar-se nos autos; 



Análise das questões prefaciais aventadas. 



Magistrado a quo que, após ter ciência da garantia do débito tributário efetuado perante o juízo da Fazenda Pública, reapreciou a admissibilidade da acusação e retratou-se quanto ao seu posicionamento inicial. 



Entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que o fato de já ter iniciado o processamento da ação penal, com a determinação de citação dos acusados, não cria óbice à realização de novo juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, após constatada a presença de uma das hipóteses insertas no art. 395 do CPP, conforme ocorreu no caso em apreço, não havendo, por esta razão, que se falar em preclusão pro judicado. Preliminar rejeitada. 



Embora, de fato, não integre a lide, a Braskem S/A, empresa em face da qual foi constituído o crédito tributário mencionado na inicial, além de ser pessoa jurídica com evidente interesse na causa, limitouse a trazer aos autos, através da petição de fls. 530/5583, esclarecimentos que poderiam ser relevantes ao deslinde dos fatos, sem qualquer comprometimento à regularidade processual. Ademais, as informações então colacionadas dizem respeito a fatos públicos e notórios, passíveis, portanto, de análise ex ofício. 



Inexistência de vícios procedimentais ou prejuízos acarretados às partes. Preliminar rejeitada. 



Mérito. Inicial acusatória que descreve terem os recorridos Marcelo Bahia Odebrecht, Roberto Prisco Paraíso Ramos, Suely Abbehusen Lima e Djalma Rodrigues de Souza, enquanto gestores da BRASKEM S/A, respectivamente na qualidade de Presidente e Vice do Conselho de Administração da empresa, diretor financeiro e contadora da empresa, no período de janeiro/2006 a dezembro/2010, fraudado a fiscalização tributária estadual lançando elementos inexatos em sua escrita fiscal e contábil, com o intuito de reduzir indevidamente tributo pelo creditamento de ICMS. Tal conduta, sob a ótica do Ministério Público Estadual, teria ensejado na supressão do pagamento de ICMS, cujo valor do débito, acrescido de juros, multa e honorários advocatícios, perfaria o montante de R$ 1.174.535,72 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos). 



Acusação lastreada na Notícia Crime nº 1218/2015 (fls. 08/14) apresentada pela SEFAZIBA ao Parquet Estadual no dia 20.11.2015, com fulcro no Auto de Infração nº 206944.0003/10-3 (fls. 15/46), lavrado no dia 19.12.2010 e com débito inscrito em dívida ativa desde 01.10.2013. Evidenciada a materialidade do delito tributário e os indícios suficientes de autoria na pessoa dos recorridos. 



Decisão impugnada que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, ao presumir a possibilidade de pagamento futuro do débito tributário com o prévio depósito oferecido em sede de execução fiscal, em desconformidade com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A garantia aceita na execução fiscal não possui natureza jurídica de pagamento da exação, razão pela qual não fulmina a justa causa para a persecução penal.”. (ST) — Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo — II, Edição nº 99).



Registre-se que a execução fiscal ainda encontra-se em andamento, o que indica a permanência da constituição do crédito tributário, inexistindo, assim, plausíveis razões para determinar o sobrestamento da ação criminal. 



Acolhe-se em parte o requerimento formulado pela defesa do recorrido DJALMA RODRIGUES DE SOUZA, através da petição posteriormente atravessada aos autos (fls. 09/10, autos fisicos), para reconhecer apenas a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime inserto no art. 288, CP, operada em virtude de ter recentemente completado 70 (setenta) anos de idade (data de nascimento: 28.07.1950, de acordo com a carteira nacional habilitação - fl. 11, autos físicos). 



Inocorrência de prescrição quanto ao crime previsto no art. 1º, IL da Lei 8.137/1990. Pena máxima abstratamente prevista - 05 cinco anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III do CP). Marco inicial do curso prescricional a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Súmula vinculante nº 24. Considerando-se que entre a data em que o crédito foi comstitutda (29.01.2013 — fl. 385) e a decisão que havia recebido a denúncia (06.10.2016, fl. 516) — admitida válida porquanto não anulada no autos, bem como entre este último marco interruptivo até o presente momento, não houve o transcurso temporal superior a 06 (seis) anos, correspondente à metade do prazo prescricional previsto para o delito, não há que se falar em perda do direito estatal de punir. 



De outro lado, evidencia-se a ocorrência da prescrição em relação ao recorrido Djalma Rodrigues de Souza, no que se refere ao delito previsto no art. 288 do CP, com base na pena reclusiva máxima abstratimente prevista, qual seja, 03 (três) anos, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, a teor do art. 109, IV, do CP, considerado, no caso, a sua redução em metade (04 anos). Órgão acusatório que imputou aos acusados a prática de fraudes tributárias, limitadas no período de janeiro/2006 a dezembro/2010, permitindo-se inferir que a existência do suposto vínculo associativo teria persistido até o último ano em referência, a partir do qual então deve-se iniciar a contagem do prazo prescricional. Assim sendo, e constatando-se que entre o ano de 2010 e a data da decisão que havia recebido a denúncia (06.10.2016 -fl. 516), já ultrapassaram mais de 04 (quatro) anos, tem-se, portanto, consolidada a prescrição da pretensão punitiva, na forma do art, 107, IV, clco art. 115, ambos do Código Penal. 



Do exposto, rejeitam-se as questões preliminares, e quanto ao mérito, dá-se provimento ao recurso ministerial, para receber integralmente a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação penal. Declara-se extinta a punibilidade de DIJALMA RODRIGUES DE SOUZA pela prática do crime inserto no art. 288 do CP, em razão do advento da prescrição punitiva estatal, com fundamento no art. 61, do CPP. Decisão unânime. 



(Recurso em Sentido Estrito nº 0503894-33.2016.8.05.0039, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relatora: Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 08/10/2020)



    Os Embargos Infringentes foram parcialmente providos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 1°, INCISO II DA LEI 8.137/90 E ART. 288 DO CP, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CP (CRIME CONTINUADO). DECISIO COLEGIADO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMOU A DECISÃO A QUO PARA RECEBER A DENÚNCIA. VOTO DIVERGENTE QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DEFENSIVO PARA REJEITAR A PEÇA ACUSATÓRIA OU DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO ANULATÓRIA NO CÍVEL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REQUISITOS IDÔNEOS PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA INTEGRAL DO VALOR DA DÍVIDA ATIVA EM DINHEIRO. SINGULARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, para determinar a suspensão da ação penal, bem como do lapso prescricional até o julgamento definitivo na esfera cível.



    I - Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Marcelo Bahia Odebrecht, Roberto Prisco Paraíso Ramos, Suely Abbehusen Lima e Djalma Rodrigues de Souza, em face de acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento ao recurso ministerial, para receber integralmente a denúncia e determinar o prosseguimento do feito de origem, declarando-se extinta a punibilidade de Djalma Rodrigues de Souza pela prática do crime previsto no art. 288 do CP (Id. 29330713, fls. 01/29). 



    II - Narra a peça acusatória que Marcelo Bahia Odebrecht, Roberto Prisco Paraiso Ramos, Suely Abbehusen Lima e Djalma Rodrigues de Souza, enquanto gestores da Braskem S/A, fraudaram a fiscalização tributária, lançando elementos inexatos em sua escrita fiscal e contábil, com o intuito de reduzir indevidamente tributo pelo creditamento de ICMS, objeto do Auto de Infração nº 206944.0003/10-3, o qual já esgotou sua tramitação no âmbito administrativo, vindo a ser inscrito em Dívida Ativa (nº 06318-17-0000-13), sendo denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1°, inciso II da Lei 8.137/90 e art. 288 do CP, na forma do artigo 71 do CP (crime continuado). O magistrado a quo recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus, que apresentaram suas defesas, adunando documentos, sendo oportunizado o contraditório, após o que modificou o decisio primevo para rejeitar a denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. Em face da referida decisão, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o Recurso em Sentido Estrito, requerendo sua reforma para determinar o prosseguimento da ação penal, o qual foi julgado pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, cujo acórdão é objeto do presente recurso. 



    III - Inconformados, Roberto Prisco Paraíso Ramos, Suely Abbehusen Lima e Djalma Rodrigues de Souza opuseram os presentes Embargos Infringentes, sustentando, em suas razões recursais (Id. 29330733), que deve prevalecer o voto vencido, que concluiu pela ausência de justa causa para o recebimento da denúncia ou, ao menos, a suspensão da ação penal até o julgamento na esfera cível, em razão do depósito integral em dinheiro referente ao débito tributário como garantia nos Embargos à Execução. 



    IV - Marcelo Bahia Odebrecht, também irresignado com o referido acórdão, opôs Embargos Infringentes, sustentando em suas razões recursais de Id. 29330733, fls. 26/34, e ID. 29330734, o entendimento esposado no voto vencido, aduzindo que a garantia judicial do crédito tributário deve ser equiparada ao pagamento sob condição resolutiva, para rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, ou, ao menos, que a garantia do juízo seja suficiente para suspensão da ação penal de origem até a conclusão na esfera cível, nos termos do art. 93 do CPP, da qual resultará a desconstituição do crédito tributário (afastando a tipicidade penal) ou a conversão do depósito judicial em pagamento (com a consequente extinção da punibilidade do delito imputado na denúncia). 



    V - Da apreciação do feito, depreende-se que a divergência diz respeito aos efeitos na esfera penal quanto à garantia integral do débito fiscal, em dinheiro, efetuada no âmbito cível. Antes de adentrar ao cerne da questão, mostra-se salutar estabelecer algumas premissas. A deflagração da ação penal nos crimes contra a ordem tributária exige somente o lançamento tributário definitivo, sendo este verdadeira condição de procedibilidade, que ocorre após o esgotamento do processo administrativo, o que foi observado no caso concreto, obedecendo-se, assim, ao quanto disposto na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 



    VI - É cediço que a Súmula Vinculante nº 24 do STF teve como julgado paradigma o HC 81.611-8/DF, no qual se discutiu a impossibilidade de se deflagrar a ação penal ainda pendente de lançamento tributário definitivo na esfera administrativa, ou se o Ministério Público, titular da ação penal pública, independentemente da conclusão do processo administrativo, entendendo presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas, poderia iniciar a persecução penal. Desse modo, a Súmula não se aplica ao caso em tela, eis que resta inconteste o lançamento definitivo, efetuado após o esgotamento da via administrativa competente, não devendo ora se confundir com a insurgência da exigibilidade do crédito tributário na instância cível, que ainda se encontra pendente de julgamento. 



    VII - De outra banda, saliente-se que a pendência de ação cível não desconfigura a definitividade do lançamento tributário, bem como não determina a rejeição da denúncia pela alegada falta de justa causa, porquanto o efetivo pagamento não ocorreu, havendo, apenas, a expectativa de adimplemento. 



    VIII - Digno de registro que, para a extinção do crédito tributário, é indispensável a definitividade da procedência da ação anulatória no cível ou o respectivo pagamento do débito fiscal, nos termos do art. 156, incisos I e X, do Código Tributário Nacional, não sendo suficiente a garantia do juízo. Em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constata-se que a Execução Fiscal nº 0500529- 73.2013.8.05.0039 encontra-se em trâmite, permanecendo existente o débito tributário, estando suspensa apenas a exigibilidade. Registre-se, assim, que a suspensão do crédito tributário na esfera cível não afasta a persecução penal. 



    IX - Por outro lado, malgrado exista a independência entre as esferas cível e penal, não se pode olvidar que, no caso sob destrame, o resultado no cível, seja pela procedência dos Embargos à Execução, com a consequente extinção do crédito tributário, seja pela improcedência, quando permanecerá a exigibilidade do débito fiscal, o qual se encontra com garantia integral em dinheiro, as consequências à ação penal subsistirão, ainda que de modo distinto. Nesse cenário, considerando que a decisão final no cível irá influenciar diretamente a continuidade da ação penal, resta patente tratar-se de questão prejudicial heterogênea relevante ao caso concreto, tornando-se prudente proceder à suspensão do processo penal, nos termos dos arts. 92 a 94 do CPP. 



    X - Em situação muito semelhante à quaestio, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Embora não se possa falar em trancamento do inquérito ou da ação penal, uma vez que o crédito tributário não foi desconstituído nem houve o efetivo pagamento do tributo, com a consequente extinção da punibilidade, temse que o depósito integral do valor como garantia enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, autorizando, portanto, a suspensão do inquérito policial ou da ação penal.” (RHC n. 139.563/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.). 



    XI - Assim, conclui-se pela impossibilidade de rejeição da peça acusatória, porquanto não houve a exclusão do débito tributário, encontrando-se o feito somente com a exigibilidade suspensa, diante da garantia efetuada no juízo cível. Por outro lado, mostra-se adequada a suspensão da ação penal e da prescrição, eis que a decisão na seara cível trará necessariamente consequências no processo criminal sub examine. 



    XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes. 



    XIII – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, para, nos termos do pedido subsidiário/alternativo das defesas, determinar a suspensão da ação penal, bem como do lapso prescricional até o julgamento definitivo na esfera cível.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXIV, XXXV, XXXIX e LV, da Constituição da República.



    Aduz que o crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/1990 requer, para a comprovação da sua materialidade, a exigibilidade do crédito tributário, de modo que “no caso em voga, salta aos olhos a falta de materialidade delitiva, à medida que a própria existência da dívida ainda está sendo discutida na esfera cível, mediante o prévio depósito em dinheiro do valor executado, o que, por força do art. 151, II, do CTN, implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.



    Alega que “a partir do instante em que é realizado o depósito integral em dinheiro na seara cível – mesmo depois de encerrado o procedimento administrativo fiscal –, não há mais que se falar em crédito tributário exigível em relação à BRASKEM S.A., o que descaracteriza o crime de sonegação fiscal”. Assim, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada à agravante.



    Ressalta que “a realização pela Braskem S.A. do depósito integral em dinheiro do crédito tributário objeto da Ação Penal nº 0503894-33.2016.8.05.0039 como garantia nos Embargos à Execução nº 0301639-86.2016.8.05.0039 faz com que a efetiva condenação da Recorrente não seja sequer cogitável em tese”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, vejamos:



    “Como se evidenciará nestas razões recursais, o presente Recurso Extraordinário versa sobre questões de grande importância jurídica, já que cuida de hipótese de verdadeira violação aos princípios da reserva legal (art. 5º, XXXIX), da inafastabilidade da jurisdição e acesso ao judiciário (art. 5º, XXXIV e XXXV), bem como do exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV), que são direitos fundamentais previstos na Carta Magna. 



    Note-se que a Constituição Federal, justamente com o objetivo de limitar o direito de punir (jus puniendi) por parte do Estado, impedir o arbítrio estatal e conferir segurança jurídica a todos os cidadãos, estabelece uma série de regras fundamentais, a exemplo do art. 5º, que cuida dos direitos e deveres individuais e coletivos, a fim de proteger o cidadão de eventuais arbitrariedades contra si intentadas. 



    A preservação dessas regras constitucionais penais, sem dúvida, cuida-se de questão que ultrapassa os limites subjetivos das partes envolvidas no caso concreto e sempre interessa à sociedade, como forma de proporcionar segurança jurídica. 



    Logo, é nítido que a questão trazida à baila pelo presente Apelo Extremo transcende totalmente aos interesses subjetivos das partes envolvidas quanto aos seus aspectos sociais e jurídicos, bem como possuem densidade constitucional. 



    Ante o exposto, dada à relevância dos temas suscitados e à própria natureza da relação jurídica penal, que, na sua essência, já ultrapassa os interesses envolvidos no processo, repercutindo em toda coletividade, torna-se imperativo que o Pretório Excelso aceite o exame da matéria constitucional aqui provocada, com o objetivo de contribuir para uma adequada interpretação constitucional dessa questão e, por conseguinte, salvaguardar a segurança jurídica almejada pela sociedade e pelas partes.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por fim, ainda que superados os referidos óbices, verifica-se que a decisão de admissibilidade do recurso realizada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ofensa constitucional indireta. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Agravo conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. 



    2. O acórdão recorrido confirmou a condenação por tráfico de drogas, rejeitando preliminares de nulidade da abordagem e prisão em flagrante e argumentos de crime impossível e coação moral irresistível. 



    3. Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando-se a ilegalidade da prisão e a insuficiência probatória. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, especificamente quanto à demonstração da repercussão geral e à presença de ofensa direta à Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir 



    5. O recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmações genéricas. A jurisprudência do STF exige fundamentação robusta para demonstração de repercussão geral, além da simples menção a precedentes ou temas relevantes. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida. 



    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV e LVI, da CF. 



    7. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Precedentes. A Corte de origem enfrentou as questões de mérito capazes de influenciar no resultado da demanda, fundamentando adequadamente a decisão. Não há violação do art. 93, IX, da CF. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1547188 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, II, C/C ARTIGO 12, I, DA LEI 8.137/90. ALEGADAS VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1296723 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-06-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1527857 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recu